Tribunal: STF
Processo: ARE 1579702
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Roberto Barbosa, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGO 158, §1º, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ROBUSTO E COMPROMETEDOR CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE BEM DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DO CRIME E RESPONSABILIDADE DO APELANTE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO ABSOLUTAMENTE COMPROMETEDOR, QUE BEM DEMONSTROU O DOLO DO AGENTE, QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE PRATICOU. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADA E COMPROVADA. SENTENÇA PRESERVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2ª FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “H”, DO CP VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE JUSTIFICOU O AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. 3ª FASE. REPRIMENDA MAJORADA NO PERCENTUAL DE 1/3. REGIME INICIAL FECHADO, QUE NÃO COMPORTA ABRANDAMENTO (ARTIGO 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Criminal nº 1500737-38.2024.8.26.0599, 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relatora Desembargadora Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, j. 27.5.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “O apelante foi processado e condenado por infração ao artigo 158, §1º, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia (págs. 106/108):



    [...]



    A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01 e seguintes); auto de reconhecimento de objeto (págs. 08); boletim de ocorrência (págs. 11/14); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 20/21); imagens da importância em dinheiro, sacolas plásticas e telefone celular (págs. 23/26); link de acesso ao vídeo da filmagem realizada no dia dos fatos (pág. 272); laudos periciais do celular (págs. 391/402 e 403/405); e, sobretudo, pela contundente prova oral produzida.



    E a autoria é igualmente certa. Inicialmente, no que concerne aos depoimentos prestados em juízo, reproduzo as transcrições que constaram da r. sentença impugnada, a fim de preservar a fidedignidade das falas, eis que bem compilada a prova oral produzida nos autos.



    Nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento do crime.



    Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, narrou que:



    [...]



    Dessa forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pela vítima em solo policial, os depoimentos prestados pelas testemunhas Rosana, Jefferson e Kallel, revelaram-se elementos probatórios robustos, que bem demonstraram a responsabilidade do apelante no crime em apreço.



    Os extorsionários, mediante grave ameaça exercida através de telefonema realizado para a vítima, pessoa idosa (81 anos), a submeteram a constrangimento, o que fizeram na busca de obtenção de vantagem econômica indevida.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, soberano quanto à análise do caderno fático-probatório, formou seu convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas a partir das robustas provas produzidas nos autos, nomeadamente: auto de prisão em flagrante; auto de reconhecimento de objeto; boletim de ocorrência; auto de exibição, apreensão e entrega; imagens da importância em dinheiro, sacolas plásticas e telefone celular; filmagem realizada no dia dos fatos; laudos periciais do celular; e depoimentos orais das testemunhas e da vítima, sendo que este último não foi confirmado em juízo em razão de seu óbito.



    Portanto, para rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1116513 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27-06-2018)



    “Direito Processual Penal. Segundo Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Interpretação de legislação infraconstitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Lincon Lopes Rodrigues contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de ausência de demonstração efetiva de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além de interpretação de legislação infraconstitucional. A defesa sustentou que na decisão agravada incorreu-se em equívoco, alegando que não pretendia o revolvimento das provas, mas apenas sua revaloração jurídica, e apontou supostas contradições nas decisões das instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve adequada demonstração da repercussão geral das questões constitucionais no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a análise do recurso demanda reexame de matéria fático-probatória ou interpretação de normas infraconstitucionais, o que obstaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir [...]. 5. A análise da alegada ofensa aos princípios do in dubio pro reo e da individualização da pena demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. O agravante não apresentou fundamentos novos ou idôneos capazes de afastar os óbices já reconhecidos na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1395969 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 05-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente